Tribunal: CARF
Processo: 10880.928992/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jandir José Dalle Lucca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.928992/2012-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.144 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICACAO PRODUCAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ INTEGRADO POR
IRRF SOBRE RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA DA
RETENÇÃO. INSUFICIÊNCIA DA JUNTADA DE NOTAS FISCAIS SEM
A DEMONSTRAÇÃO DOS RESPECTIVOS PAGAMENTOS.
Nos termos da Súmula CARF no 143, é possível ao contribuinte provar que a
retenção do IRPJ sobre serviços prestados foi realizada por outros meios além
da apresentação do próprio comprovante emitido pelas fontes pagadoras. A
mera juntada de Notas Fiscais desacompanhadas dos respectivos comprovantes
de pagamento, pelos quais seja possível demonstrar que o tomador dos serviços
efetivamente reteve o valor dos tributos sujeitos a essa modalidade de
cobrança, não é o suficiente para tal desiderato.
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ INTEGRADO POR
IRRF SOBRE RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA DO
OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ retido na fonte poderá ser deduzido do apurado no encerramento do
período ou na data da extinção, no caso de pessoa jurídica submetida ao regime
de tributação com base no lucro real, sendo necessário demonstrar que as
receitas correspondentes foram oferecidas à tributação no ano-calendário em
questão, não bastando para tanto a mera juntada das folhas do Livro Diário sem
a apresentação de plano de contas, livro razão e de outros elementos que
permitam o confronto dos valores declarados com aqueles que sofreram as
retenções. Inteligência da Súmula CARF no 80.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, a ele negar provimento, mantendo a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.928992/2012-79
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.144 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.928992/2012-79

(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antônio Paulo Machado Gomes e Paulo Mateus Ciccone (presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 167/172) interposto em face do v. acórdão
de fls. 150/154, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade de fls.
19/20, manejada pela interessada contra o Despacho Decisório exarado pela Delegacia de
Administração Tributária da Receita Federal do Brasil em São Paulo às fls. 13 e 16/18, que,
considerando que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, homologou parcialmente o PER/DCOMP no
25365.28471.200607.1.7.02-5904
e
não
homologou
os
PER/DCOMPs
nos
28463.99729.200607.1.3.02-0536 e 16271.92131.200607.1.7.02-3253.
2.Em resumo, o DD deixou de reconhecer o direito creditório relativo a saldo
negativo de IRPJ, em razão da não confirmação ou confirmação apenas parcial de parcelas de
IRPJ retido na fonte que foram computadas na sua formação.
3.Em MI oportunamente oferecida, a contribuinte basicamente alegou que emite
regularmente notas fiscais referentes aos serviços por ela prestados, recaindo sobre as fontes
pagadoras a obrigação de efetuar os recolhimentos das retenções, tendo apresentado
demonstrativo com informações do período referentes a notas fiscais, CNPJ dos clientes, valores
brutos e líquidos, tributos retidos, datas de recebimento, bem como cópias do livro Diário Geral
e de notas fiscais.
4.A r. decisão recorrida, destacando que apenas podem ser aceitas, para fins de
dedução do IRPJ e da CSLL devidos no ano, as retenções na fonte que estejam respaldadas em
Informes de Rendimentos e Retenções emitidos pelas fontes pagadoras ou, alternativamente,
pelos dados da DIRF, não constituindo documentação legal hábil as Notas Fiscais de emissão
própria do prestador do serviço e beneficiário do pagamento, houve por bem acolher
parcialmente a MI para reconhecer apenas os créditos identificados em pesquisa realizada nos
bancos de dados da Receita Federal.
5.Inconformada, a Recorrente aviou Recurso Voluntário com base nos
argumentos assim resumidos:
 foi apenas reconhecido o direito creditório de R$ 8.559,82, fazendo com
que o montante restante de R$ 35.803,84 não fosse compensado sob o
fundamento de que, apesar de ter apresentado planilha de sua confecção e
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.144 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.928992/2012-79

cópia do livro diário, não foram juntados os comprovantes de retenção ao
processo;
 os documentos juntados são suficientes para comprovar a retenção dos
valores, entretanto, para que fique claro e comprovado que tais valores
foram retidos, requer a juntada dos comprovantes de retenção (doc. 1);
 ademais, como forma de complementação das informações, junta as
DIRFs do ano-calendário de 2005 (doc. 2);
 assim, fica comprovado que os valores restantes foram retidos e que o r.
acórdão deve ser reformado para dar total procedência a manifestação de
inconformidade apresentada pelo Recorrente;
6.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
7.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
8.Cuidam os autos de PER/DCOMPs cujo direito creditório relativo a saldo
negativo de IRPJ, que não tinha sido originalmente reconhecido nos termos do DD de fls. 13 e
16/18, foi posteriormente parcialmente admitido pela instância a quo, que reconheceu os créditos
relativos à retenção de IRPJ na fonte computados na sua formação, a partir de informações
obtidas em pesquisa realizada nos bancos de dados da Receita Federal.
9.Em síntese, a Recorrente requer que seja admitida a juntada dos documentos que
instruem o RV que, no seu entender, seriam suficientes para comprovar a totalidade das
retenções que compõem o saldo negativo de IRPJ.
10.Quanto à produção de documentos após a apresentação da impugnação ou
manifestação de inconformidade, registre-se que a previsão contida no §11 do artigo 74 da Lei
9.430, de1996, c/c §4o do artigo 16 do Decreto 70.235, de 1972, principalmente considerando o
disposto na sua alínea “c”1, deve ser interpretada à luz dos princípios orientadores do processo
administrativo-tributário, em especial o princípio da verdade material, o princípio da
instrumentalidade das formas e o princípio do formalismo moderado.

1 Decreto 70.235/1972: “Art. 16. A impugnação mencionará: (...) § 4o A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (...) a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior (...)”.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.144 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.928992/2012-79

11.Em relação ao primeiro, Vitor Hugo Mota de Menezes2 ensina que “Deve ser
buscado no processo, desprezando-se as presunções tributárias, ficções legais, arbitramentos ou
outros procedimentos que procurem atender apenas à verdade formal, muitas vezes atentando
contra a verdade objetiva, devendo a autoridade administrativa promover de ofício as
investigações necessárias à elucidação da verdade material”.
12.Já quanto ao segundo, Cândido Rangel Dinamarco3 sustenta que “A
instrumentalidade das formas é um método de pensamento referente aos vícios dos atos
processuais. A lei diz que certo ato deve ter determinada forma, pensando no objetivo daquele.
(...) O princípio da instrumentalidade das formas prega que, se o ato tiver atingido o seu
objetivo (as formas são instrumentos com vistas a certa finalidade), não importa a
inobservância da forma”.
13.No que tange ao princípio do formalismo moderado, Celso Antonio Bandeira
de Mello4 leciona que “traz consigo o repúdio a embaraços desnecessários, obstativos da
realização de quaisquer direitos ou prerrogativas que a ela correspondam. Deveras, o Texto
Constitucional, como reiteradamente temos dito, lhe atribui o caráter saliente de ser um dos
‘fundamentos’ da República Federativa do Brasil (art. 1o, II), além de proclamar que ‘todo o
poder emana do povo’ (parágrafo único do citado artigo). Seria um total contra-senso admitir-
se o convívio destes preceitos com a possibilidade de serem levantados entraves ao exame
substancial das postulações, alegações, arrazoados ou defesas produzidas pelo administrado,
contrapondo-se-lhes requisitos ou exigências puramente formais, isto é, alheios ao cerne da
questão que estivesse em causa”.
14.Nessa ordem de ideias, também a jurisprudência do CARF consolidou-se no
sentido de que a regra insculpida no §4o do artigo do Decreto 70.235, de 1972, deve ser
interpretada à luz do princípio da verdade material, admitindo-se, diante das peculiaridades do
caso concreto, a produção de provas em momentos processuais distintos, No que concerne aos
documentos em apreço, verifica-se que sua juntada aos autos foi realizada em caráter
complementar às provas produzidas por ocasião da MI, com o fito de serem contrapostos aos
fundamentos trazidos pela r. decisão recorrida, que identificou a necessidade da sua
apresentação.
15.Contudo, apesar de serem admitidos os documentos juntados às fls. 173/254
neste momento processual, verifica-se que consistem na Declaração de Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte – Dirf do ano-calendário de 2005 (fls. 173/253) e respectivo extrato de
processamento (fls. 254), relativamente a pagamentos realizados pela própria Recorrente, e
não aos valores por ela recebidos e que teriam sido objeto de retenções pelas fontes pagadoras.
16.Desse modo, tais provas são completamente dissociadas da matéria em debate
dos autos e não fornecem qualquer informação em proveito do deslinde das questões aqui
tratadas.

2 Teoria Geral do Processo Administrativo Tributário, in Direito Processual Tributário, Manaus: Fiscal Amazonas,
Roberta Ferreira de Andrade -coord., 2002, p. 22.
3 Cadernos Direito FGV’, volume 07, no 04, julho/2010, Entrevista 36, p. 18.
4 Curso de Direito Administrativo, 17a edição, São Paulo: Malheiros, 2003, p. 468-469.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.144 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.928992/2012-79

17.No mais, cumpre observar que, nos termos do §2o do artigo 943 do RIR/99, em
vigor à época dos fatos geradores, “O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou
ganhos de capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no
7.450, de 1985, art. 55)”.
18.A jurisprudência administrativa, a partir do exame de situações onde a fonte
pagadora não tenha emitido o comprovante ou mesmo deixado de informar os rendimentos e as
respectivas retenções em DIRF, de há muito vinha se consolidando pela flexibilização da
exigência legal para admitir a possibilidade de o interessado se desincumbir do ônus probatório
por outros meios que não aqueles, tendo afinal sido definitivamente espargidas as dúvidas ainda
remanescentes com a edição da Súmula CARF no 143, assim enunciada:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
19.Além disso, sendo a retenção provada por meio do respectivo comprovante ou
por outros meios, é igualmente indispensável, no caso de apuração de IRPJ, a demonstração de
que as receitas sobre as quais foi retido o imposto que se pretende deduzir tenham sido
oferecidas à tributação, nos termos da Súmula CARF no 80, in verbis:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto
de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.

20.Para maior clareza, consulte-se a ementa do acórdão 105-17.403, proferido
pela C. 5a Câmara do precursor 1o Conselho de Contribuintes, adotado como precedente da
súmula em espeque:
Ementa: RESTITUIÇÃO - COMPROVAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE - OFERECIMENTO DO RENDIMENTO À TRIBUTAÇÃO - Declaração do tomador
de que realizou a retenção do tributo na fonte, aliada à nota fiscal emitida com referido
destaque, faz prova da existência do direito de crédito do contribuinte.
No entanto, não basta que o contribuinte comprove a existência do crédito do tributo retido na
fonte. Para fazer jus restituição, é necessário que seja demonstrado que o rendimento de onde
originou referido crédito tenha integrado a base de tributação do imposto de renda. Sem esta
demonstração, apesar de comprovada a existência do crédito, não se implementa a condição
necessária para sua devolução.
Recurso Voluntário negado.

21.A orientação jurisprudencial é unívoca, como exemplificam as seguintes
ementas:

Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.144 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.928992/2012-79

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE IR RETIDO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143. INOCORRÊNCIA.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras, incidente
sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do
período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao
seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
(...)
(Acórdão no 1003-002.424, j. 08.06.2021, original sem grifo)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
IRRF. DEDUÇÃO DO IRPJ DEVIDO. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DAS
RECEITAS CORRESPONDENTES À TRIBUTAÇÃO. SÚMULA CARF No 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto
de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Nos casos de declaração de compensação, o ônus da prova do indébito é do contribuinte.
(Acórdão no 1301-005.919, j. 18.11.2021, original sem grifo)

22.Compulsando-se os autos, verifica-se que a Recorrente juntou diversas Notas
Fiscais às fls. 68/111, muitas das quais sequer indicam o valor da suposta retenção de IRPJ na
fonte (fls. 68/72, 74/78, 82/83 e 85).
23.Ademais, ainda que as Notas Fiscais registrassem o valor dos tributos que
deveriam ser objeto de retenção pelas fontes pagadoras, a efetivação dessa obrigação somente
pode ser considerada aperfeiçoada no momento do pagamento, desde que seja concretizado pelo
valor líquido da operação, considerando-se o montante dos serviços prestados diminuído da
parcela retida.
24.Vale dizer, é possível ao contribuinte provar que a retenção foi realizada por
outros meios além da apresentação do próprio comprovante emitido pelas fontes pagadoras, mas
a mera juntada de Notas Fiscais desacompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento,
pelos quais seja possível demonstrar que o tomador dos serviços efetivamente reteve o valor dos
tributos sujeitos a essa modalidade de cobrança, não é o suficiente para tal desiderato.
25.Além disso, a Recorrente também não se desenvencilhou de provar o
oferecimento à tributação das receitas sobre as quais foi retido o imposto, não bastando para
tanto a mera juntada das folhas do Livro Diário (fls. 112/146) sem a apresentação de plano de
contas, livro razão e de outros elementos que permitam o confronto dos valores declarados na
DIPJ com aqueles que sofreram as retenções.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.144 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.928992/2012-79

26.Desse modo, à mingua de prova satisfatória da retenção pelas fontes
pagadoras, bem como de que as receitas correspondentes foram computadas na base de cálculo
do imposto, não há como se prover o apelo.
DISPOSITIVO
27.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso
voluntário, mas nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão recorrida.

(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 263
DF CARF MF
Original